Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-20.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015476-20.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), CLEBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 605.614.073-39 (VÍTIMA), Edivan da Conceicao Morais (VÍTIMA), EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – TESE RECHAÇADA – PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS OBTIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se que os indícios de autoria necessários para pronúncia decorram dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015476-20.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Rogério Francisco Pereira
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art.14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

Narra a denúncia dos autos (id. 19352499):

“No dia 11/112018, por volta das 21hs50min, na residência das vítimas, situada na Rua Goiás, Centro, Município de Nova Ubiratã - MT, o denunciado ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA, agindo com vontade livre e consciente, impelido por motivo fútil, utilizando-se de arma de fogo, tentou ceifar a vida das vítimas Clebson Ferreira da Silva e Edivan da Conceição Moraes não tenho o óbito se consumado por motivo alheio a sua vontade (imediata intervenção de terceiros).

Na data dos fatos a Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que o denunciado havia se deslocado até a quitinete das vítimas Cleverson Ferreira da Silva e Edivan da Conceição Morais e ao chegar no local começou a perguntar por uma pessoa chamada “Simone” e na sequência começou a efetuar disparos de arma de fogo, sendo que dois desses disparos atingiram as vítimas supracitadas, as quais foram prontamente atendidas e encaminhadas para o Hospital Regional de Sorriso. Verificou-se, ainda, que o denunciado chegou ao local em uma motocicleta de cor preta, modelo XRE, em companhia de outra pessoa, até o momento não identificada, e após efetuar os disparos, empreendeu fuga.”

Em suas razões, o recorrente pretende, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, porquanto o juízo singular homologou a desistência da oitiva das vítimas Edivan da Conceição Morais e Clebson Ferreira da Silva, e, alternativamente, a exclusão da qualificadora, isso porque argumenta que o Ministério Público deduziu a intenção delitiva do recorrente, não havendo no caso elementos subjetivos suficientes para caracterizar a qualificação do delito.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (id. 19442536), pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020